Tribunal: TJDFT
Processo: 0716515-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – TIDEM. AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ACERCA DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CONSUMADO. MÁ-FÉ OBJETIVA EVIDENCIADA NOS AUTOS. DECLARAÇÃO FALSA EMITIDA PELO AGENTE PÚBLICO QUE LEVOU A ADMINISTRAÇÃO A ERRO. RESPONSABILIDADE POR ATO ILÍCITO. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A TIDEM é concedida a servidores públicos distritais com esteio na Lei distrital n. 356/1992. Trata-se de diploma legal que institui o regime de tempo integral e dedicação exclusiva do magistério público – TIDEM para os integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal e, no art. 2o, estabeleceu condicionante ao agente público que optasse por tal sistemática de trabalho ao impedir o exercício de outra atividade remunerada.
2. A pretensão de ressarcimento de prejuízo ao erário distrital por ato ilícito civil – aquele não qualificado como de improbidade administrativa ou como ilícito penal – se submete a prazo prescricional, conforme exegese do art. 37, § 5o, da CF, e tese firmada pelo e. STF no julgamento do RE n. 669.069, com repercussão geral reconhecida, e no RE n. 852.475.
3. A pretensão de ressarcimento ao erário prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, consoante jurisprudência firmada pelo c. STJ e por este e. TJDFT. 3.1 À luz da teoria da actio nata, o marco inicial do prazo prescricional corresponde à data em que a Administração Pública teve ciência inequívoca do dano e de sua extensão, o que, no caso concreto, deu-se com conclusão final do processo administrativo, após a apresentação de defesa pela servidora e a elaboração dos cálculos para apuração dos valores a serem ressarcidos a título de TIDEM. Prescrição não consumada.
4. A inverídica declaração firmada pela autora, servidora distrital, de que não exercia outra atividade que não a do magistério público é manifestamente reveladora de atuação com má-fé objetiva. Proceder ilícito que faz exsurgir a obrigação de ressarcimento, pela demandante, do prejuízo causado ao erário, para evitar enriquecimento sem causa, consoante a previsão do art. 884, caput, do Código Civil, não se aplicando o lenitivo consentido em enunciado 249 da Súmula do TCU. Sentença mantida.
5. Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, incidem juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, nos termos do art. 398 do Código Civil e das Súmulas 43 e 54 do STJ.
6. Recurso conhecido e desprovido.